Tribunal: TJMT
Processo: 1023453-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023453-24.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO PELISSARO REZZADORI - CPF: 004.945.889-26 (ADVOGADO), AMARILDO MORESCO - CPF: 484.427.129-68 (EMBARGANTE), ROSELI DREHER MORESCO - CPF: 947.188.739-91 (EMBARGANTE), MOACIR GRAZIOLA - CPF: 355.606.300-04 (EMBARGANTE), INES MARIA GRAZIOLA - CPF: 417.535.500-68 (EMBARGANTE), NATUREZA ECOLOGICA LTDA - CNPJ: 05.528.360/0001-84 (EMBARGADO), JOSE RICARDO GONCALVES LOPES - CPF: 272.898.358-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1023453-24.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:
INES MARIA GRAZIOLA, MOACIR GRAZIOLA, ROSELI DREHER MORESCO e AMARILDO MORESCO

EMBARGADO:
NATUREZA ECOLOGICA LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA DO AVALIADOR E VÍCIOS NA AVALIAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – ARTIGO 873 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO –
OMISSÕES
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

INES MARIA GRAZIOLA, MOACIR GRAZIOLA, ROSELI DREHER MORESCO e AMARILDO MORESCO
opõem recurso de embargos de declaração (ID 192491697) objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 191433678, proferido no Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado e homologou o auto de avaliação apresentado nos autos.

Em síntese, sustentam que não foi ponderada a questão relacionada à complementação do laudo pericial, bem como acerca da necessidade de nomeação de novo perito para elaboração de memorial descritivo dos possíveis desmembramentos da área constrita.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta (ID 194399692)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega que não foi ponderada a questão relacionada à complementação do laudo pericial, bem como a necessidade de nomeação de novo perito para elaboração de memorial descritivo dos possíveis desmembramentos da área constrita.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que existam, de fato, os aludidos vícios.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido. Vejamos:

“
Cuida-se, na origem, de Carta Precatória oriunda da 1ª Vara de Fraiburgo/SC, para avaliação e realização dos atos expropriatórios de imóvel rural de matrícula n. 355, oriunda do SRI de Brasnorte/MT, por conta da ação de execução de título extrajudicial, em trâmite perante aquele juízo.

Consta que a exequente, ora agravada, ajuizou em face dos agravantes, em julho/2008, Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente, visando o recebimento de R$ 2.404,006,40 (dois milhões quatrocentos e quatro mil seis reais e quarenta centavos), decorrente do inadimplemento de contrato de compra e venda mercantil de insumos agrícolas.

Os embargos à execução foram parcialmente acolhidos em abril/2016, sendo reconhecido como devido 10% do valor do contrato, iniciando-se os atos expropriatórios.

Em diligência, foi realizada a avaliação do bem por Oficial de Justiça, na data de 06/06/2023, sendo o imóvel avaliado em R$12.906.000,00 (doze milhões e novecentos e seis mil reais).

Instadas a manifestarem-se, a parte autora concordou com a avaliação, ao passo que a requerida impugnou o laudo apresentado, requerendo a sua complementação, sob o argumento de incapacidade técnica do profissional, bem como pugnou pela consideração do laudo juntado pelo perito de sua confiança, e a realização de nova perícia.

Pois bem.

Consoante se verifica dos autos, o imóvel rural penhorado de matrícula 355 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT foi avaliado pelo perito nomeado pelo Juízo em
R$12.906.000,00 (doze milhões e novecentos e seis mil reais), conforme Laudo constante no ID 120480953 dos autos de origem.

Segundo os agravantes, o profissional nomeado pelo Juízo não possui capacidade técnica para os trabalhos, bem como que o imóvel penhorado foi subavaliado, uma vez que o perito de sua confiança, Airton Sebastião Moreira (CRECI 4002 – CNAI 07123 – CRA 60005) apontou que a propriedade em questão possui valor estimado de R$ 24.712.278,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e doze mil duzentos e setenta e oito reais)

É cediço que nas hipóteses de a
valiação judicial de um bem penhorado, incumbe a qualquer das partes impugnar o valor atribuído pelo avaliador, devendo o questionamento ser fundamentado e instruído com documentos robustos.

Sobre o tema, dispõe o CPC/15:

“
Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I -
qualquer das partes arguir,
fundamentadamente,
a ocorrência de
erro na avaliação
ou
dolo do avaliador
;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo
.”

No caso, além da suposta ausência de capacidade técnica do perito nomeado pelo Juízo, os agravantes alegam que o avaliador
deixou de considerar diversos pontos, uma vez que não teria apontado quais são os confrontantes da área, assim como a completa identificação do terreno e suas características valorativas, nem identificado de forma individual as benfeitorias.

Contudo, o certo é que não consta dos autos nenhuma prova do suposto erro ou dolo do avaliador capaz de desconstituir ou invalidar a perícia judicial realizada nos autos.

Ao contrário, verifica-se do parecer técnico (ID 120480953) que o avaliador instruiu o documento com todas as características necessárias à avaliação do imóvel, enumerando as benfeitorias e descrevendo-as, inclusive com as imagens de cada uma delas, assim como mapa e planta do local.

[...]

Em relação às confrontações, utilizou a própria matrícula do imóvel para identificá-las. E ainda, expôs de forma clara o método de avaliação empregado e considerou o valor de mercado, utilizando outros imóveis da região de características comparáveis para avaliação.

Portanto, não se desincumbiram os executados/agravantes de comprovar qualquer vício ou elemento que desqualifique a avaliação judicial, tampouco que torne necessária a realização de complementação ou realização de nova avaliação, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO - BEM IMÓVEL - MANUTENÇÃO - PREÇO VIL - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - DESPROVIMENTO DO RECURSO. Nos termos do art. 870 do CPC, "a avaliação será feita pelo oficial de justiça", a menos que sejam necessários conhecimentos especializados, circunstância essa que não se constatou no caso. Não tendo sido demonstrados concretamente, pelos executados, a atribuição de preço vil ou a existência de outro vício, deve ser mantida a homologação do auto de avaliação exarada em primeiro grau
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.129637-7/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2023, publicação da súmula em 22/08/2023)

Ademais, convém destacar que a avaliação contestada não é a primeira realizada nos autos originais (0002785-39.2008.8.24.0024, Evento 184), sendo que na primeira, efetivada em fevereiro/2020, em que o valor atribuído ao imóvel foi de R$ 3.849.075,00 (três milhões oitocentos e quarenta e nove mil e setenta e cinco reais), a impugnação à avaliação, apresentada pelos agravantes sob a alegação de que o valor do imóvel superava em cerca de 300% do apontado no laudo de avaliação, foi acolhida.

Desta feita, considerando que a execução deve correr no interesse do credor e não demonstrado pelos agravantes a existência de erro ou dolo por parte do profissional que desqualifique ou desconstitua a avaliação judicial realizada, impõe-se a manutenção da decisão agravada que homologou o laudo de avaliação.

Por fim, não há falar-se em redução dos honorários periciais em 50% em razão da insuficiência do laudo apresentado, uma vez que, conforme acima exposto, não se verifica nenhum vício a macular ou inutilizar a avaliação judicial.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-
” (ID 191433678)

Conforme se observa, o acórdão especificou todos os pontos pelos quais não é necessária a realização de nova perícia, inexistindo qualquer vício a macular a validade do laudo pericial homologado.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024